Tribunal: TJDFT
Processo: 0736185-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736185-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Mariana Supriana Mascarenhas Zavan Camelo da Silva Zeferino Malaquias da Silva Zenildo Nobrega da Silva Zenobio Perna Maria Supriana de Sousa Riedel Resende e Advogados Associados Embargado: Distrito Federal D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Mariana Supriana Mascarenhas, Zavan Camelo da Silva, Zeferino Malaquias da Silva, Zenildo Nobrega da Silva, Zenobio Perna, Maria Supriana de Sousa e pela sociedade de advogados Riedel Resende e Advogados Associados contra o acordão que ratificou o posicionamento anteriormente adotado para dar provimento ao recurso interposto pelo Distrito Federal (Id. 62517485). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator